Tribunal: STJ
Processo: 5217311-94.2024.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055244 - GO
(2025/0365433-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: DAYANE CRISTINA BUFFEN NEVES
AGRAVADO
: STEFANY RAMOS NEVES
ADVOGADO
: GILMAR JUNIO FERREIRA DE SOUZA - GO048742
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 71bef170-476b-40e6-a99f-2f448fe886a6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055244 - GO
(2025/0365433-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: DAYANE CRISTINA BUFFEN NEVES
AGRAVADO
: STEFANY RAMOS NEVES
ADVOGADO
: GILMAR JUNIO FERREIRA DE SOUZA - GO048742
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por S. P. E. RESORT DO LAGO
CALDAS NOVAS LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ fls.
) que não conheceu do agravo em recurso especial
703/704
, pois
não foi impugnado o fundamento da decisão que inadmitiu o apelo nobre, nos termos
do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante postula a reforma da
727/745
decisão atacada, postulando o afastamento dos óbices das Súmulas nos 7 e 83/STJ,
ao argumento de que a questão de fundo envolve pura e exclusivamente matéria de
direito, e não reexame de fatos ou provas, e que a

Súmula no 83/STJ não pode ser
invocada para impedir a análise de divergência ou de violação direta a dispositivo legal
federal.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que não foi impugnado o fundamento da decisão agravada
referente à incidência da
aplicada quanto ao percentual de
Súmula no 83/STJ,
retenção dos valores pagos pelo comprador inadimplente.
Documento eletrônico VDA55506524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:39
Código de Controle do Documento: de838e53-815f-47f0-9ff3-9e9153787816

É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que
"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para sua negativa,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2015 e
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
(AgInt no
relator Ministro Luís Felipe
Justiça - RISTJ."
AREsp 936.883/RS,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2016,
7/10/2016.

A propósito, o julgamento dos
relator p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.

932.
1. No tocante

à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.

2. A decis

ão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposi

ção do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.

4. Outrossim, conquanto

não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.

5. Embargos de

divergência não providos."

Com efeito, quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
Súmula no 83/STJ,
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é
o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que, ao contrário do alegado pela
recorrente, não ocorreu.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓ
RIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o
, I, DO
).
CPC/73 AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o

NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Documento eletrônico VDA55506524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:39
Código de Controle do Documento: de838e53-815f-47f0-9ff3-9e9153787816

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nã

o se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, §
4o, I, do
,
CPC/1973) não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula no 83 do STJ).

3. Agravo interno

não provido."

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.288.826/RJ,
Turma, DJe de
)
27/9/2018.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓ
RIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
2. Nã

o se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (ausência de omiss
ão no acórdão recorrido e incidência das Súmulas nos 5, 7 e 83, todas do
STJ).
3. O entendimento

pacífico do STJ é de que não basta, para afastar o óbice
da Súmula no 83/STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido não
está em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a

positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada (AgRg no AREsp no
238.064/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,

DJe
).
18/8/2014
[...]
6. Agravo interno nã

o provido, com imposição de multa."

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.231.762/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2018,
28/6/2018.

"AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PROFERIDA PELA CORTE DE
ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em aten

ção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento do reclam

o por esta

Corte Superior, nos termos do
artigo 932, III, do CPC/2015 (artigo 544, § 4o, I, do
.

CPC/1973)
2. Nos casos em

que o recurso especial não é admitido com fundamento no
enunciado no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação
deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.

3. Agravo interno desprovido."

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.230.483/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2018,
18/5/2018.

Nesse contexto, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:39
Código de Controle do Documento: de838e53-815f-47f0-9ff3-9e9153787816

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.055.244 / GO
Número Registro: 2025/0365433-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521731194 52173119420248090024
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO : OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: DAYANE CRISTINA BUFFEN NEVES
AGRAVADO
: STEFANY RAMOS NEVES
ADVOGADO : GILMAR JUNIO FERREIRA DE SOUZA - GO048742
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO : OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: DAYANE CRISTINA BUFFEN NEVES
AGRAVADO
: STEFANY RAMOS NEVES
ADVOGADO : GILMAR JUNIO FERREIRA DE SOUZA - GO048742
Documento eletrônico VDA56425452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: cc5e58a2-ff05-4de2-9a74-a99915fe06fa

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: cc5e58a2-ff05-4de2-9a74-a99915fe06fa